Tribunal: STF
Processo: STP 1099
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória formulado pelo Estado do Piauí e outros, com o intuito de sustar os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Teresina que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0000617-40.2025.5.22.0003, determinou à AGESPISA a abstenção de demitir empregados que não aderiram ao Programa de Afastamento Incentivado (PAI), a suspensão dos avisos prévios já expedidos e a reintegração dos trabalhadores já desligados, sob pena de multa de R$ 20.000,00 por ato de descumprimento.



    Na origem, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado do Piauí (SINTEPI) ajuizou ação pleiteando a manutenção dos empregos dos trabalhadores da AGESPISA diante da extinção da empresa e da transferência dos serviços de saneamento básico para a iniciativa privada, por meio da concessão à empresa Águas do Piauí SPE S.A., vencedora de processo licitatório promovido pela MRAE – Microrregião de Água e Esgoto do Estado do Piauí.



    Os requerentes alegam grave lesão à ordem e à economia públicas, destacando que a decisão judicial impugnada impõe obrigações financeiras insustentáveis à AGESPISA, que acumula prejuízos superiores a R$ 113 milhões e apresenta passivo a descoberto de mais de R$ 1 bilhão. Aduzem que a manutenção dos 227 empregados não aderentes ao PAI representa um custo mensal de aproximadamente R$ 3,8 milhões, sem que haja postos de trabalho disponíveis, em razão da transferência da prestação dos serviços à nova concessionária.



    Salientam que a AGESPISA é economicamente dependente do Estado do Piauí, prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial e sem finalidade lucrativa, o que a equipara à Fazenda Pública, conforme jurisprudência do STF (ADPF 670). Assim, estaria legitimada a propor pedido de suspensão de decisão judicial.



    Sustentam que houve negociação coletiva prévia com o sindicato, por meio da Mesa Temática de Diálogo, que resultou na aprovação do PAI. O próprio SINTEPI teria reconhecido a inexistência de postos de trabalho na AGESPISA e sugerido a absorção dos empregados pela EMGERPI, proposta considerada juridicamente inviável por violar o princípio do concurso público (art. 37, II, da CF).



    Argumentam que a decisão judicial impugnada desconsidera a legislação trabalhista aplicável aos empregados públicos celetistas, que não possuem estabilidade e podem ser dispensados mediante motivação formal, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 1022 de repercussão geral.



    Ao final, requerem a concessão liminar da suspensão da decisão judicial, alegando urgência e risco de dano irreversível à ordem administrativa e à economia pública, com impacto direto no orçamento estadual e na continuidade dos serviços públicos essenciais. No mérito, pugnam pela confirmação da liminar.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa (eDOC 25):



    “Suspensão de Tutela Provisória. Pedido de suspensão indeferido monocraticamente pelo Tribunal local. Ausência de julgamento do agravo interno. A renovação de pedido de suspensão de liminar para o Tribunal Superior somente é cabível quando o indeferimento do pedido de suspensão pelo Presidente do Tribunal local é confirmado no julgamento de agravo interno, salvo situações excepcionais de extrema urgência e quando evidenciado excesso de prazo no julgamento do agravo. Precedentes. Ausência de excepcionalidade. Não conhecimento. Águas e Esgotos do Piauí S.A. – AGESPISA. Sociedade de economia mista. Serviço de saneamento. Posterior concessão do serviço público. Ilegitimidade ativa da AGESPISA. Parecer por que o pedido não seja conhecido.” 



    É o relatório. Decido.



    A sólida jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal considera que o incidente de contracautela é via processual autônoma à disposição de pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, que visa resguardar o interesse público primário em causas contra o Poder Público e seus agentes. Trata-se de medida condicionada à demonstração de que o ato impugnado carregue em si risco elevado à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. Essa compreensão harmoniza-se com o disposto no artigo 4º, caput, da Lei nº 8.437/92, que estabelece:



    “Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.”



    Na mesma direção, dispõe o art. 297, caput, do Regimento Interno deste Tribunal:



    “Art. 297, do RISTF. Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais”. (grifei). 



    Observe-se que, nos termos dos arts. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1991 e do art. 297 do RISTF, a contracautela tem natureza jurídico-processual excepcional. O tipo de cognição permitido por esta via estreita limita-se a constatar a probabilidade e a gravidade do risco representado, portando juízo mínimo sobre a matéria de fundo que perfaz a controvérsia.



    A doutrina também reforça esse entendimento, como assinala Leonardo Carneiro da Cunha:



    “(...) o pedido de suspensão cabe em todas as hipóteses em que se concede tutela provisória contra a Fazenda Pública ou quando a sentença produz efeitos imediatos, por ser impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo automático. Daí se poder dizer que, hoje em dia, há a suspensão de liminar, a suspensão de segurança, a suspensão de sentença, a suspensão de acórdão, a suspensão de cautelar, a suspensão de tutela antecipada e assim por diante.



    O pedido de suspensão destina-se a sobrestar a eficácia de decisões provisórias ou não definitivas. Não deve ser utilizado para suspender execuções definitivas.



    (...) Rigorosamente, o pedido de suspensão destina-se a tutelar interesse difuso, ostentando, portanto, natureza de uma postulação coletiva.O pedido de suspensão não tem natureza recursal, por não estar previsto em lei como recurso e, igualmente, por não gerar a reforma, a anulação nem a desconstituição da decisão. (...) o pedido de suspensão consiste numa ação cautelar específica destinada, apenas, a retirar da decisão sua executoriedade; serve, simplesmente, para suspender a decisão, mantendo-a, em sua existência, incólume. No pedido de suspensão, há uma pretensão específica à cautela pela Fazenda Pública.



    Ao apreciar o pedido de suspensão de liminar, o presidente do tribunal examinase houve grave lesão à ordem, à saúde, à economia ou à segurança públicas. Tradicionalmente, a jurisprudência entende que o presidente do tribunal, ao analisar o pedido de suspensão, não adentra o âmbito da controvérsia instalada na demanda, não incursionando o mérito da causa principal.



    O pedido de suspensão funciona, por assim dizer, como uma espécie de ‘cautelar ao contrário’, devendo, bem por isso, haver a demonstração de um periculum in morainverso, caracterizado pela ofensa a um dos citados interesses públicos relevantes e, ainda, um mínimo de plausibilidade na tese da Fazenda Pública, acarretando um juízo de cognição sumária pelo presidente do tribunal. (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A fazenda pública em juízo. 21.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024, p. 535-542, grifei). 



    Consolidou-se, ainda, o entendimento de que, por essa via processual, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, é necessário que a controvérsia do processo subjacente seja de natureza constitucional, a fim de determinar-se a competência do Presidente deste Supremo Tribunal Federal, e que a decisão tenha sido proferida por Tribunal (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia). Sobreleva transcrever importante lição da i. Ministra Rosa Weber quando da apreciação da SL 1595, Plenário, DJe 3.5.2023:



    “Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).” 



    No presente caso, verifica-se, a partir do relato da parte autora e dos documentos juntados aos autos, que o Estado do Piauí e a AGESPISA ajuizaram pedido de suspensão de liminar perante o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região. A Presidência daquele Tribunal indeferiu o pleito, sob o argumento de que as alegações de risco à ordem e à economia públicas eram genéricas e desacompanhadas de elementos probatórios concretos. Destacou, ainda, que a decisão liminar não acarretava a criação de novas despesas ou obrigações.



    Inconformados, os requerentes interpuseram agravo, cujo julgamento ainda está pendente. Na sequência, apresentaram pedido suspensivo ao Tribunal Superior do Trabalho, o qual também foi indeferido, sob o fundamento de que o agravo interposto perante o TRT da 22ª Região ainda não havia sido apreciado. Diante desse cenário, o Estado do Piauí e a AGESPISA ajuizaram o presente pedido suspensivo, reiterando a alegação de grave lesão à ordem e à economia públicas.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a renovação do pedido de suspensão perante esta Corte somente é admissível quando o indeferimento da medida pelo Presidente do Tribunal a quo for confirmado em julgamento de agravo interno, conforme previsto nos §§ 3º e 4º do artigo 4º da Lei nº 8.437/1992. Nesse sentido:



    "SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. Interposição de agravo regimental ainda não julgado. Decisão monocrática. Pedido de suspensão formulado no tribunal de origem. Indeferimento. Renovação perante o Supremo Tribunal Federal. Inadmissibilidade. Extinção anômala. Não exaurimento de instância. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Precedente. Não pode o Supremo Tribunal Federal conhecer de renovação de pedido de suspensão formulado ao tribunal de origem, quando não foi ainda julgado o agravo regimental contra seu indeferimento." (SS 4.188-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, DJe de 01.10.2010)



    "AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. DECISÃO LIMINAR PROFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA DE JURISDIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E SUSPENSÃO DE SEGURANÇA APRESENTADOS SIMULTANEAMENTE NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. RENOVAÇÃO DE REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO. RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." (SL 530-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 15.10.2018)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente